Tribunal: TJBA
Processo: 8033905-05.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033905-05.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO KINNERET

Advogado(s)
:
LIZ ESMERALDA EMBIRUSSU BAPTISTA COSTA

AGRAVADO: PR PATRIMONIAL LTDA e outros

Advogado(s)
:
RICARDO HENRIQUES DA SILVA FILHO, FELIPE PHILETO DANTAS, IASMINE LINO ARAUJO GOMES, CARLOS HENRIQUE MARTINS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. ILEGITIMIDADE DO CONDOMÍNIO. DECISÃO AGRAVADA QUEÉ CLARA AO DETERMINAR QUE A EMBASA PROCEDA À TROCA DA TITULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Condomínio Edifício Kinneret contra decisão do Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial de Salvador-BA, que rejeitou embargos de declaração e manteve a obrigação de regularização da titularidade de contratos de fornecimento de água.

A parte agravante sustenta que não possui ingerência sobre a concessionária EMBASA, nem capacidade para intervir na titularidade dos contratos, não podendo ser compelida ao cumprimento de obrigação de fazer que não lhe compete.

Argumenta que a decisão impõe obrigação desproporcional ao agravante e requer a reforma da decisão para que a responsabilidade pela regularização da titularidade das contas seja atribuída exclusivamente à concessionária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão agravada impôs indevidamente ao Condomínio Edifício Kinneret a obrigação de regularização da titularidade dos contratos de fornecimento de água, considerando sua ausência de participação direta na relação jurídica entre a parte agravada e a concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida determinou que a EMBASA realizasse a transferência da titularidade dos contratos de fornecimento de água para o Condomínio Edifício Kinneret, sem impor obrigação de fazer ao agravante, apenas reconhecendo o direito da parte agravada.

O contrato de dação em pagamento celebrado entre as partes prevê expressamente que todas as despesas vinculadas aos imóveis dados em pagamento são de responsabilidade do credor, cabendo à devedora a adoção das providências cabíveis junto à concessionária para regularização.

A jurisprudência confirma que a transferência da titularidade do fornecimento de serviços públicos independe do pagamento de débitos preexistentes, e que a concessionária é a responsável pelo cumprimento da obrigação de fazer, conforme:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE INDEPENDENTE DO PAGAMENTO DAS CONTAS. PRENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC, NOTADAMENTE O PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL, A PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. OBRIGAÇÃO PESSOAL E NÃO PROPTER REM. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO." (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2126467-53.2024.8.26.0000, Rel. Carmen Lucia da Silva, 33ª Câm. de Direito Privado, j. 27/05/2024).

Diante disso, não se verifica a imposição de obrigação indevida ao agravante, restando mantida a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada.

Tese de julgamento:
"A transferência de titularidade de contrato de fornecimento de serviços públicos é de responsabilidade exclusiva da concessionária, não podendo ser imposta ao Condomínio obrigação de fazer em relação a ato que não lhe compete diretamente."

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada

TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2126467-53.2024.8.26.0000, Rel. Carmen Lucia da Silva, 33ª Câm. de Direito Privado, j. 27/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n. 8033905-05.2024.8.05.0000, Agravante
CONDOMINIO EDIFICIO KINNERET
e Agravado
PR PATRIMONIAL LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

II/L